Tribunal: TJMT
Processo: 1002672-92.2024.8.11.9005
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1002672-92.2024.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[EDUARDO HENRIQUE FERREIRA CAMPOS - CPF: 049.443.831-26 (ADVOGADO), BRUNO IOP REBOUCAS - CPF: 001.210.711-54 (IMPETRANTE), DR JUIZ DE DIREITO ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE (IMPETRADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (LITISCONSORTES)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONCEDEU A SEGURANCA.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. AUXÍLIO FARDAMENTO. FASE DE CONHECIMENTO TRANSITADA EM JULGADO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SUSPENSÃO FUNDAMENTADA EM RECLAMAÇÃO EM CURSO NO TRIBUNAL DE JUSTIÇA PENDENTE DE JULGAMENTO. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA SEGURANÇA JURÍDICA. SEGURANÇA CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Mandado de Segurança impetrado contra decisão que suspende o cumprimento da sentença

até o julgamento de reclamação em curso no Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. A sentença prolatada na fase de conhecimento condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento de auxílio fardamento relativo aos anos de 2016 a 2019. A suspensão foi fundamentada em decisão proferida na Reclamação nº 1021296- 44.2024.8.11.0000, vinculada à Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000, que determinou o sobrestamento apenas dos processos ainda não transitados em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão:
(i) verificar se a decisão que suspende o cumprimento da sentença viola o instituto da coisa julgada;
(ii) avaliar se a suspensão afronta o princípio da segurança jurídica, ao condicionar a efetivação da decisão transitada em julgada ao resultado de Reclamação ainda pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A decisão impugnada viola o instituto da coisa julgada, que garante a imutabilidade das decisões judiciais transitadas em julgada, conforme disposto no art. 502 do CPC.

4.

O art. 525, inciso III e § 12 do CPC, utilizado como fundamento pela autoridade coatora, aplica-se apenas quando a declaração de inconstitucionalidade do título executivo judicial tiver sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), o que não se verifique no caso concreto, em que a decisão decorre do tribunal estadual.

5.

A execução da sentença transitada em julgado não pode ser suspensa com fundamento em decisão de Reclamação pendente de julgamento, uma vez que a decisão de suspensão excluiu expressamente as ações já cobertas pela julgada.

6.

A suspensão, além de contrariar o instituto da coisa julgada, afronta o princípio da segurança jurídica, garantido pelo art. 5º, inciso XXXVI, da CF, o que preserva o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada como elementos essenciais à estabilidade das relações jurídicas.

IV. DISPOSITIVO

7. Segurança concedida.

R E L A T Ó R I O

Colendos Pares;

Trata-se de Mandado de Segurança contra a decisão proferida na ação nº 1056551-94.2023.8.11.0001 que suspendeu a tramitação do processo principal, na fase de cumprimento de sentença, onde o Impetrante visa o recebimento da condenação a título de auxílio fardamento, em face à decisão prolatada pelo egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, que determinou a suspensão dos processos individuais e coletivo, para garantia da autoridade da decisão prolatada na ADI nº 1021296-44.2024.8.11.0000.

O Impetrante alega que ingressou com a referida ação de cobrança de ajuda fardamento e que o pedido foi julgado procedente, cuja sentença transitou em julgado. Assevera que a decisão na Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000 atinge apenas as decisões judiciais que não transitaram em julgado. Ao final, requer a concessão de liminar para suspender os efeitos da decisão que suspendeu os atos processuais de cumprimento da sentença.

A liminar foi deferida, sendo suspensos os efeitos da decisão objeto deste
Mandamus
e determinado que seja dado continuidade aos atos processuais de cumprimento da sentença, conforme decisão prolatada em 12/11/2024.

A Autoridade Coatora foi dispensada de prestar informações e o Litisconsorte não apresentou manifestação, conforme certidão lançada em 10/12/2024.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Mandado de Segurança

1002672-92.2024.8.11.9005

Classe CNJ

120

Impetrante:

Bruno Iop Rebouças

Impetrado:

Dr. Érico de Almeida Duarte, Juiz de Direito do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá/MT

Litisconsorte

Estado de Mato Grosso

Juiz Relator

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

17 a 20/02/2025 (Plenário Virtual)

VOTO

Colendos Pares;

Trata-se Mandado de Segurança contra a decisão da autoridade apontada como coatora que suspendeu a tramitação do processo principal na fase de cumprimento de sentença até o julgamento da Reclamação n.º 1021296-44.2024.8.11.0000.

Para conceder mandado de segurança é necessário estar presentes os requisitos para a sua concessão, quais sejam, direito líquido e certo, bem como que a decisão atacada seja ilegal ou haja abuso de poder, nos termos do disposto no inciso LXIX, do art. 5º da Constituição Federal e art. 1º da Lei 12.016, de 07.08.2009,
in verbis
:

LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por "habeas-corpus" ou "habeas-data", quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público;

Art. 1o Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem às funções que exerça.

Da análise dos autos principais, vê-se que o processo já foi sentenciado, com a condenação do Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio fardamento relativo aos anos de 2016 a 2019, com decisão transitada em julgado e se encontra na fase de cumprimento de sentença.

Tendo em vista que o processo principal encontra-se na fase de cumprimento de sentença, cuja fase de cognição já fora encerrada, inviavel a suspensão do processo para aguardar o julgamento
da Reclamação n.º 1021296-44.2024.8.11.0000,
sob pena de ofensa a coisa julgada (art. 502 do CPC) e ao Princípio Constitucional da Segurança Jurídica (artigo 5º, inciso XXXVI, da CF).

Cumpre ressaltar que a incidência da previsão contida no artigo 525, inciso III e seu §12 do CPC decorre da declaração inconstitucionalidade proferida pelo excelso Supremo Tribunal Federal em
data anterior à prolação da decisão objeto da execução
, o que não ocorreu no caso em análise.

Esclareço, ainda, que
a decisão proferida na Reclamação n.1021296-44.2024.8.11.0000,
determinou a suspensão dos processos não transitados em julgado
, conforme consta na
fundamentação da decisão liminar proferida neste Mandado de Segurança, que passo a transcreve-lâ:

“Em consulta aos autos da Reclamação nº 1021296-44.2024.8.11.0000, verifico que em 14/08/2024 foi concedida liminar nos seguintes termos:

‘Ante o exposto,
em juízo de estrita delibação e sem prejuízo de melhor análise por ocasião do mérito,
concedo a tutela de urgência para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, acórdãos proferidos pela 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo do Estado de Mato Grosso, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000’.

O próprio Estado de Mato Grosso, em 15/08/2024 apresentou Embargos de Declaração, para que ocorra a suspensão de todas as ações, que versem sobre o auxílio fardamento, que não tenham transitado em jugado. Os Embargos de Declaração foram acolhidos, por decisão prolatada em 19/08/2024, nos seguintes termos:

‘Pelo exposto,
ACOLHO estes embargos,
para sanar a omissão apontada, com o que determino a s
uspensão de todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso, que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT, nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000’.

Posteriormente a Desembargadora Relatora que proferiu as decisões acima se declarou o seu impedimento e determinou a redistribuição para novo relator, e este, por decisão prolatada em 11/10/2024, ratificou a tutela de urgência deferida anteriormente, com a seguinte parte dispositiva:

‘
Desta forma,
ratifico a tutela de urgência concedida
, para suspender o trâmite das ações que se referem ao pagamento de ajuda de fardamento nº 1036464-70.2018.8.11.0041 e 1038524-79.2019.8.11.0041, além de
todas as ações em trâmite no Estado de Mato Grosso,
que se referem ao pagamento do auxílio fardamento que não transitaram em julgado, a fim de garantir a autoridade de sentença proferida pele e. TJMT,
nos autos da Ação Direta de Inconstitucionalidade nº 1000613-59.2019.8.11.0000’
. (grifei)

Neste caso, em meu entender,
restaram demonstrados os pressupostos legais autorizativos para a concessão da medida pleiteada.

Em caso análago ao presente, eis o entendimento da Turma Recural do Juizado Especial de Mato Grosso,
in verbis:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO.
MANDADO
DE
SEGURANÇA
. SUSPENSÃO DE PROCESSO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM DECISÃO PROFERIDA POR JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. VIOLAÇÃO À COISA JULGADA E AO PRINCÍPIO DA
SEGURANÇA
JURÍDICA.
SEGURANÇA
CONCEDIDA.

I. CASO EM EXAME

Mandado
de
Segurança
impetrado por Cristhian Lorhan Ferreira Borges contra decisão do Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública de Cuiabá-MT, que determinou a suspensão de processo de cumprimento de sentença até o julgamento de reclamação constitucional. A controvérsia envolve cumprimento de sentença transitada em julgado que condenou o Estado de Mato Grosso ao pagamento do auxílio
fardamento
, sendo a suspensão justificada por vinculação à tese fixada em Ação Direta de Inconstitucionalidade e Reclamação Constitucional pendentes de trânsito em julgado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) verificar se a decisão que suspendeu o cumprimento de sentença transitada em julgado viola o instituto da coisa julgada; (ii) avaliar se a suspensão afronta o princípio da
segurança
jurídica, ao condicionar a eficácia de decisão transitada em julgado ao resultado de ação constitucional ainda pendente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão impugnada viola a coisa julgada, ao suspender o cumprimento de sentença já transitada em julgado, contrariando o art. 502 do CPC, que assegura a autoridade e imutabilidade das decisões de mérito definitivas. O art. 525, inc. III e § 12 do CPC, utilizado como fundamento pela autoridade coatora, aplica-se apenas a situações em que a decisão de inconstitucionalidade do título executivo judicial tenha sido proferida pelo Supremo Tribunal Federal (STF), conforme art. 102, I, "a", da CF/88, o que não ocorreu no caso, tratando-se de decisão de tribunal estadual. O cumprimento de sentença em fase executória não pode ser abrangido pela suspensão de processos determinada em Reclamação Constitucional pendente de trânsito em julgado, especialmente quando as ações nela mencionadas não envolvem sentenças definitivas e transitadas. A aplicação irrestrita da tese fixada na ADI nº 1000613-59.2019.8.11.0000 a processos já transitados em julgado afronta o princípio da
segurança
jurídica, que impõe a preservação da coisa julgada como elemento essencial da estabilidade das relações jurídicas no Estado de Direito. O precedente do TJDFT mencionado reforça que a mitigação da coisa julgada em virtude de declaração de inconstitucionalidade depende de decisão do STF e deve ocorrer por meio de ação rescisória, sendo inaplicável por simples petição ou reclamação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Mandado
de
segurança
concedido.

Tese de julgamento:

"1. A decisão que suspende o cumprimento de sentença transitada em julgado viola o instituto da coisa julgada e o princípio da
segurança
jurídica.

2. A declaração de inexigibilidade de título executivo judicial fundado em lei declarada inconstitucional depende de decisão do STF ou de propositura de ação rescisória, conforme art. 525, § 12, do CPC.

3. A suspensão de processos determinada em Reclamação Constitucional não se aplica a sentenças já transitadas em julgado, salvo decisão expressa do STF".________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 102, I, "a"; CPC, arts. 502, 525, inc. III e § 12, 927.Jurisprudência relevante citada: TJ-DFT, AI nº 0700831-40.2019.8.07.9000, Rel. Soníria Rocha Campos D’Assunção, j. 22.08.2019. STF, Tema 733 da Repercussão Geral.
(N.U 1002106-46.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 18/12/2024)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
. EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL TRANSITADO EM JULGADO. AUXÍLIO
FARDAMENTO
. DECISÃO QUE SUSPENDEU O CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM FUNDAMENTO EM RECLAMAÇÃO AINDA PENDENTE DE JULGAMENTO. AFRONTA À COISA JULGADA E À
SEGURANÇA
JURÍDICA. EFEITOS PROSPECTIVOS. CONCESSÃO DA
SEGURANÇA
.

A coisa julgada, como instituto fundamental de estabilidade das decisões judiciais, assegura a imutabilidade de decisões já transitadas em julgado, com base no princípio da
segurança
jurídica, previsto no art. 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal.
Os efeitos de decisões proferidas em recursos repetitivos ou reclamações não possuem o condão de modificar sentenças já acobertadas pela coisa julgada, garantindo-se o respeito ao direito adquirido e ao ato jurídico perfeito.
A decisão que suspende a execução em tais circunstâncias viola o direito do exequente, extrapolando os limites da jurisdição e comprometendo a eficácia da coisa julgada.

Segurança
Concedida.

(N.U 1002242-43.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

MANDADO
DE
SEGURANÇA
CONTRA DECISÃO QUE SUSPENDE PROCESSO TRANSITADO EM JULGADO – RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL N.º 1021296-44.2024.8.11.0000 – AUXÍLIO
FARDAMENTO
– SOBRESTAMENTO DETERMINADO NOS PROCESSOS NÃO TRANSITADOS EM JULGADO - DECISÃO REFORMADA – ORDEM CONCEDIDA.

Conforme disciplinado no artigo 502 do Código de Processo Civil: “Denomina-se coisa julgada material a autoridade que torna imutável e indiscutível a decisão de mérito não mais sujeita a recurso”. Ademais, o Princípio da Constitucional da
Segurança
Jurídica, previsto no artigo 5º, inciso XXXVI, da Constituição Federal dispõe que “a lei não prejudicará o direito adquirido, o ato jurídico perfeito e a coisa julgada”. Além disso, da análise da decisão proferida no Id. 233461157 da reclamação constitucional n.º 1021296-44.2024.8.11.0000, observa-se que a determinação é de suspensão dos processos não transitados em julgado. Dessa forma, em razão do trânsito em julgado da sentença condenatória, restou configurado a coisa julgada, o que impede a reanálise da referida sentença (nestes autos), com fulcro no Princípio da Constitucional da
Segurança
Jurídica. Ordem concedida para determinar o prosseguimento do cumprimento de sentença
.
(N.U 1001954-95.2024.8.11.9005, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 02/12/2024, Publicado no DJE 06/12/2024)

Ante o exposto,

CONCEDO A SEGURANÇA
, ratifico a liminar outrora deferida que suspendeu os efeitos da decisão combatida e determino o prosseguimento da tramitação do processo em fase de cumprimento de sentença.

Sem custas processuais, em face ao disposto no artigo 10, inciso XXII, da Constituição Estadual e honorários advocatícios, em consonância ao entendimento contido na Súmula nº 512, do Supremo Tribunal Federal e art. 25 da Lei 12.016, de 07.08.2009.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/02/2025